Tribunal: STF
Processo: Rcl 94447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por NT Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos Descartáveis Ltda.  contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0011514- 47.2024.5.15.0007, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).
NT Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos Descartáveis Ltda. narra que, juntamente com Garcia Serviços de Apoio Administrativo Ltda. e Massa Falida de Ferrari & Folle Drogaria Ltda., foi demandada em reclamação trabalhista por Marcelo Richard Batista (ora beneficiário), o qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamante no período de 1º/9/2020 a 28/2/2022, em que prestou serviços de manutenção de máquinas.
Alega que o juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, tendo o TRT 15 mantido esse entendimento em sede de recurso ordinário. No ponto, aduz que 

“[a] moldura fática extraída do citado acórdão denuncia ter havido cerceamento do direito de defesa da proponente, na medida em que houve o indeferimento da oitiva das partes na audiência de instrução, estando patente a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF)” (e-doc. 1, p. 5 e 6).

Alega que, no caso concreto, não se trata “do típico empregado que desenvolve suas atividades com subordinação jurídica, de forma habitual, pessoal e mediante remuneração, mas, sim, de prestação autônoma de serviços de manutenção de máquinas” (e-doc. 1, p. 6).
Sustenta que a decisão reclamada teria violado o que decidido na ADC nº 48, na ADI nº 3.961 e no Tema nº 725 da RG, eis que 

“adotou o entendimento de que toda e qualquer prestação de serviço deve ser presumida como de natureza empregatícia, pouco importando a previsão legal do modelo de contratação diverso daquele previsto na CLT, tampouco a capacidade das partes de livremente escolherem o modelo que regerá a relação” (e-doc. 1, p. 15). 

NT Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos Descartáveis Ltda. defende que há aderência estrita entre a controvérsia dos autos e os paradigmas apontados como violados, 

“na medida em que, em situações similares, esta Excelsa Corte reconheceu a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, afastando o vínculo empregatício declarado na origem” (e-doc. 1, p. 16).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do processo de origem e da execução provisória instaurada nos autos do CumPrSe nº 0012412-26.2025.5.15.0007, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado. 
Pugna, ainda, pela condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
É o relatório. Decido.
Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.
Verifica-se, in casu, que a presente reclamatória é ajuizada por NT Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos Descartáveis Ltda. contra acórdão do TRT 15 que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 1º/9/2020 a 28/2/2022, tendo a Justiça do Trabalho aplicado a tese da unicidade do prazo do contrato de trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau:

“2.2.2. Do Vínculo Empregatício no Período Clandestino 
Postula o autor o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada, NT INDUSTRIA, no período de 01 de setembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2022, antecedente ao registro formal em sua CTPS, e a consequente declaração de unicidade contratual. As rés, por sua vez, admitem a prestação de serviços no referido período, mas alegam que se deu de forma autônoma, atraindo para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, da CLT). 
Desse ônus, contudo, não se desincumbiram. 
Ao contrário, a prova oral produzida nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas Marcel Fernandes Maciel e Elessandra Tizi de Souza, foi robusta ao confirmar a tese da exordial. A testemunha Marcel afirmou que o reclamante já estava na empresa quando ele iniciou e que era prática comum da reclamada manter funcionários sem registro. A testemunha Elessandra, por sua vez, relatou ter trabalhado por onze meses sem registro, corroborando a existência de tal prática fraudulenta. 
A prova testemunhal demonstrou, de forma inequívoca, a presença de todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego (art. 3º da CLT) desde setembro de 2020: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação, já que o reclamante estava inserido na dinâmica produtiva da empresa, recebendo ordens e cumprindo jornada. 
A posterior formalização do vínculo pela segunda reclamada, GARCIA, em 01 de março de 2022, sem qualquer alteração nas funções ou na estrutura hierárquica, apenas reforça a tese de unicidade contratual e a tentativa de fraudar a legislação trabalhista. 
Portanto, julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante MARCELO RICHARD BATISTA e a primeira reclamada, NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS DESCARTAVEIS LTDA, no período de 01 de setembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2022, na função de mecânico de manutenção, com salário mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).” (e-doc. 12, p. 62 e 63 - grifos nossos).

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 15 em sede de recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos: 

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A 1ª reclamada impugna o reconhecimento de vínculo empregatício no período anterior ao registro formal. Alega que o reclamante exercia atividades com autonomia, sem subordinação direta. Aponta que não há provas documentais que comprovem a prestação de serviços nesse período e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício.
Pois bem.
Para a caracterização do vínculo empregatício, torna-se necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, a saber: pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade.
A habitualidade se verifica quando há a expectativa da prestação de serviços. O trabalho aleatório, ou convencionado por atividades certas, ou de curto período, não ensejam a caracterização do vínculo empregatício.
Para o Direito do Trabalho, diante do princípio tutelar de primazia da realidade, que lhe é inerente, importa o que acontece no mundo dos fatos e não a denominação oferecida pelas partes à relação jurídica entre elas estabelecida.
Os elementos formais, por si só, não são capazes de descaracterizar a natureza do vínculo, que se configura pelo real conteúdo. Não poucas vezes o trabalho eventual ou o autônomo revestem-se de roupagens que em muito os aproximam da figura do empregado, posto que realizados de forma pessoal, não eventual e onerosa. A diferenciação central entre ambas as figuras legais reside na subordinação jurídica.
Para a existência de subordinação, é necessário aferir qual a extensão do poder diretivo do suposto empregador. O controle de tarefas, de horário, de local de prestação de serviços, do modus operandi, é forte indício da existência de vínculo.
Há de estar presente, ainda, a onerosidade. Ela se qualifica como a necessidade de contraprestação em relação ao serviço efetuado.
Sob esse contexto, de acordo com a distribuição do ônus da prova, cabe a autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito invocado.
Na hipótese, o reclamante alegou que laborou para a 1ª reclamada sem registro em CTPS durante o período de setembro/2020 até 01/03/2022.
Em defesa, a 1ª reclamada aduziu que firmou com o autor ‘contrato verbal de prestação de serviços para manutenção das máquinas, durante o período de Setembro/2020 até Fevereiro/2022’, de natureza autônoma.
Sendo assim, a 1ª reclamada atraiu para si o ônus processual de provar que a relação não era de emprego no período, encargo processual do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC .
Ao contrário, os depoimentos das testemunhas conduzidas a Juízo pelo autor corroboram a tese da inicial.
Com efeito, a 1ª testemunha do autor, que declarou ter trabalhado de 04/2020 a 02/2021 na empresa sem registro, na função de auxiliar de produção, confirmou que era comum tal circunstância.
A 2ª testemunha do reclamante confirmou que era comum a existência de empregados sem registro, asseverando que ela própria iniciou a prestação de serviços na empresa em 02/2023 mas que ficou até dezembro daquele ano sem registro em CTPS.
Portanto, a prova oral produzida comprova a prestação de serviços no período anterior ao do efetivo registro do contrato de trabalho em CTPS.
Desse modo, demonstrada a prestação de serviços pelo autor à empresa no período anterior à efetiva formalização do contrato de trabalho, competia à reclamada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito pleiteado, a teor dos artigos 373, II, do CPC e 818 da CLT, encargo processual do qual não se desincumbiu.
Assim, merece prevalecer a decisão de reconhecimento do vínculo de emprego a partir de 01 de setembro de 2020.
Desse modo, não foi demonstrada a prestação de serviços do reclamante de forma autônoma, mas sim nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, ficando, dessa forma, mantido o reconhecimento do vínculo empregatício e pagamento dos consectários legais e verbas rescisórias, nos exatos termos da sentença.
Isso posto, nego provimento.” (e-doc. 13, p. 68 a 70 - grifos nossos).

Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0011514- 47.2024.5.15.0007, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e o trabalhador beneficiário, que, inicialmente, laborava sem vínculo formal para NT Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos Descartáveis Ltda., e posteriormente, foi contratado por Garcia Serviços de Apoio Administrativo Ltda. (empresa integrante do grupo econômico reconhecido pela Justiça do Trabalho - e-doc. 12, p. 67 e 58) para exercer a mesma função.
Na espécie, as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência ou estrita aderência com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. 
As conclusões adotadas pela Justiça Laboral estão lastreadas no acervo fático-probatório dos  autos, sendo farta a jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Afigura-se, ademais, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente